Tribunal: TJSP
Processo: 3000344-47.2013.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é
recorrente/a.m.p. MAURO MURATÓRIO NOT, são recorridos VICENTE
FERREIRA DE MOURA e VICENTE FERREIRA DE MOURA JUNIOR.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso para anular a decisão de fls. 1015/1016, recebendo a denúncia e
determinando o prosseguimento do feito. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624 -Voto no 24319
2
Recurso Em Sentido Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624
Recorrente/A.M.P.: Mauro Muratório Not
Recorridos: Vicente Ferreira de Moura e Vicente Ferreira de Moura Junior
Comarca: Tatuí
Voto no 24319
Recurso em sentido estrito
Extinção da
punibilidade em face da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva virtual ou
antecipada Recurso do Ministério Público
requerendo a cassação da r. decisão, pois
inaplicável a prescrição virtual Instituto da
prescrição
antecipada
não
previsto
no
ordenamento jurídico Provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela
Justiça Pública, (fls. 1021/1030), em relação à r. decisão de
fls. 1015/1016, que declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso
IV e art. 109, inciso V, e art. 117, inciso I, todos do Código Penal.
Requer a reforma da r. decisão recorrida, pois não se
pode hipoteticamente estabelecer a condenação dos recorridos
antecipadamente para então, declarar a prescrição da pretensão punitiva
estatal, mesmo porque diante do caso concreto e do prejuízo à vítima
ser elevado, a pena-base dos crimes poderá ser estabelecida acima do
mínimo legal.
O assistente de acusação apresentou manifestação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624 -Voto no 24319
3
(fls. 1038/1058), buscando a reforma da r. Decisão.
O recurso foi bem processado, com contrariedade
oferecida pela Defensoria dos recorridos, (fls. 1066/1074), defendendo
o acerto da decisão recorrida.
Mantida a r. sentença recorrida, (fls. 1075), a douta
Procuradoria de Justiça, (fls. 1084/1088), deu parecer pelo provimento
do recurso interposto.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A declaração da prescrição da pretensão punitiva
estatal antecipada ou virtual não deve ser reconhecida, pois impossível
avaliar qual a pena em tese poderá ser aplicada.
A propósito, a doutrina afirma que: “ (...) pacificou-se
nos Tribunais Superiores a orientação de que a prescrição penal
antecipada não é admissível, levantando inúmeros argumentos: não
haver previsão legal; embasar-se em dado aleatório possível pena;
levar à restrição do direito do acusado a uma sentença de mérito; tolher
do Poder Judiciário apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito
público; desconsiderar a possibilidade de eventual mutatio libelli etc
(...).(Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 8a edição, revista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624 -Voto no 24319
4
atualizada e ampliada, Saraiva, 2010, p. 407).
Na mesma linha de pensamento, o Superior Tribunal
de Justiça sumulou a questão, vejamos:
“Súmula 438: É inadmissível a extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo
penal.”.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, já decidiu pela
impossibilidade de sua aplicação:
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. Não há ainda pena em
concreto. Inadmissibilidade. A extinção da punibilidade pela
prescrição regula-se, antes de transitar em julgado a sentença,
pelo máximo da pena prevista para o crime (CP, art. 109) ou
pela pena efetivamente aplicada, depois do trânsito em julgado
para a acusação (CP, art. 110), conforme expressa previsão
legal. Portanto, não existe norma legal que autorize a extinção
da punibilidade pela prescrição em perspectiva. Decisão de
extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da
prescrição antecipada cassada. Recurso provido. (H.C. no
0019474-45.2004.8.26.0477 Rel. Des. Eduardo Braga, 4a
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 18/01/2011)”.
Dessa maneira, descabe extinguir a punibilidade dos
recorridos pela ocorrência de futura prescrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 3000344-47.2013.8.26.0624 -Voto no 24319
5
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão de fls. 1015/1016, recebendo a
denúncia e determinando o prosseguimento do feito.
FERNANDO SIMÃO
Relator